Tribunal: TJDFT
Processo: 0700470-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CAESB. PAGAMENTO DA FATURA. OBRIGAÇÃO PESSOAL E CONTRATUAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ALTERAÇÃO CADASTRAL NÃO EFETUADA. FATURAS EMITIDAS SEM INDICAÇÃO DE TITULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR A RESPONSABILIDADE PELO DÉBITO AO POSSUIDOR DO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. É assente na jurisprudência que o dever de pagar pelo serviço de fornecimento de água é destituído da natureza jurídica de obrigação propter rem, pois não se vincula à titularidade do bem, mas ao sujeito que manifesta vontade de receber os serviços, por meio do qual a concessionária obtém a identificação do beneficiário.
2. Desse modo, na hipótese de locação do imóvel, compete ao proprietário da unidade requerer a suspensão do fornecimento do serviço e exigir que o locatário proceda com o pedido de alteração do cadastro perante a CAESB.
3. Neste caso específico, porém, as faturas emitidas pela CAESB, durante o período de locação do imóvel, foram feitas sem indicação de titularidade, ou seja, o autor não constava nos cadastros da requerida como responsável pela unidade, razão pela qual não se pode imputar ao mesmo, pelo simples fato de ser o possuidor do imóvel, a responsabilidade pelos débitos referentes a tal período.
4. Recurso improvido.